Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-77.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDOS JÁ APRECIADOS. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. MÉRITO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ADOÇÃO DO REGIME DA SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. SÚMULA 377/STF. INAPLICABILIDADE. PARTILHA DE BENS. ESFORÇO COMUM DO CASAL. DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA NA PERMANÊNCIA DA COPROPRIEDADE. DIREITO À EXTINÇÃO. ALUGUÉIS. TERMO INICIAL. RECONHECIMENTO DO CONDOMÍNIO. TERRENO SEM EDIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA EXERCER ATRIBUTOS DA PROPRIEDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento segundo o qual a comprovação do recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com a concessão da justiça gratuita (AgRg no AREsp 532.790/MG, 3a Turma, DJe 02/02/2015). 1.1. Caracterizada a preclusão lógica a respeito da pretensão de concessão da gratuidade de justiça, tem-se por inviabilizado o conhecimento do pleito.
2. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2.1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Pedidos já apreciados.
3. O regime de separação convencional de bens é corolário do direito fundamental à liberdade inserto no art. 5o, caput, da Constituição Federal de 1988, decorrendo de convenção estipulada pelo casal que irá se unir pelo enlace matrimonial, conforme disposto no artigo art. 1.639, caput, do Código Civil.
4. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade do verbete da Súmula n. 377 da Corte Suprema restringe-se ao regime de separação obrigatória de bens, não incidindo nas hipóteses de separação convencional.
5. A despeito da não aplicação da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal ao regime da separação convencional de bens, a doutrina e a jurisprudência admitem a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob a separação convencional, desde que comprovado o esforço comum para a aquisição. Precedentes.
6. Demonstrada a existência de contribuição financeira da apelante, deve ser reconhecido o condomínio instituído sobre o imóvel e a copropriedade da parte autora deve ser apurada na proporção do correspondente desembolso comprovado.
7. Em virtude do caráter conflituoso da relação existente entre as partes, presumível a partir do próprio ajuizamento do processo, uma vez que não há concordância na permanência da copropriedade, constitui direito potestativo da recorrente requerer a extinção do condomínio a fim de desfazer a propriedade comum do imóvel, nos termos dos artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil.
8. É viável, a qualquer tempo, a celebração de acordo entre as partes para que a extinção da copropriedade ocorra da melhor maneira que lhes aprouver, incluindo a solução de adjudicação do bem a uma das partes ou, diante da impossibilidade, a venda para repartição do preço, respeitado o direito de preferência.
9. O direito à percepção de indenização pelo uso exclusivo de imóvel somente é cabível quando houver definição acerca da partilha do bem. 9.1. Somente após formado condomínio sobre imóvel indiviso, o condômino que usufruir com exclusividade do bem passa a ter a obrigação de indenizar o outro compossuidor ou cotitular pela fruição da coisa comum. 9.2. Constatado que o imóvel adquirido pelas partes se trata de uma gleba de terreno desocupada e sem edificações, não se mostra razoável a fixação de aluguéis a título de fruição, uma vez que não há indícios de que a recorrente esteja impedida de exercer os atributos inerentes à copropriedade.
10. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a quantidade de pedidos formulados e atendidos constitui o parâmetro para a distribuição da sucumbência, de modo que devem ser reformulados os percentuais arbitrados. Precedentes.
11. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. Agravo interno julgado prejudicado.